Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIDORA. PREÇO CALCULADO POR METRO DE SONDA ELÉTRICA UTILIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADOS. COBRANÇA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor alega que contratou o réu para prestar serviço de desentupimento do vaso sanitário. Afirma que foi informado pelos funcionários do réu de que o serviço seria realizado com utilização da máquina de desobstrução pelo valor de R$ 155,00 por metro. Aduz que não foi informado um valor total aproximado, e que, após a realização do serviço foi surpreendido com a cobrança do valor de R$ 2.325,00 (equivalente a 15m) que, após negociação foi reduzido para R$ 2.000,00.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.650,00, a título de ressarcimento. Nas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa. Afirma a necessidade de perícia para apuração da extensão da tubulação que foi desobstruída.
3. No mérito, alega ausência de falha do serviço prestado e ausência de vício de consentimento. Esclarece que a tubulação percorre a estrutura do apartamento até chegar à tubulação central do prédio, o que explica a necessidade de a sonda elétrica percorrer 15 metros até a total desobstrução. Aduz que as informações de técnica e preço que antecederam a realização do serviço foram adequadas e claras.
4. Requer seja acolhida a preliminar para cassar a sentença e julgar extinto o processo sem análise do mérito em razão da complexidade da causa. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos.
6. No caso concreto, as provas apresentadas mostram-se suficientes para o deslinde da causa. Portanto, desnecessária a realização de prova pericial. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
8. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
9. A controvérsia cinge-se à suposta ausência de informação clara e adequada e vício de consentimento acerca do valor total e da metragem do serviço de desentupimento que foi executado pelo réu.
10. A análise dos documentos e alegações apresentadas pelas partes demonstra que o autor teve conhecimento prévio quanto ao preço do serviço ser calculado por metro de sonda utilizada na execução do serviço, no valor de R$ 155,00 (art. 46, CDC), bem como, autorizou a realização do serviço de desentupimento proposto pelo fornecedor.
11. Ressalta-se que o autor não apresentou ao fornecedor, previamente à realização do serviço, a planta/projeto de sua residência a fim de estimar a extensão do serviço a ser executado. Do mesmo modo, não foram apresentados documentos ou qualquer elemento de prova que permitam apurar a existência aproximada de apenas 2 a 4 metros a serem desobstruídos, como alegado pelo autor. Desse modo, não há como acolher a alegação de ausência de informação ou vício de consentimento.
12. Sobre o assunto, cita-se: “Não configura prática abusiva a cobrança de serviço de desentupimento por metro linear. A divergência de preços orçados posteriormente à execução do serviço não leva à conclusão de que houve majoração abusiva do valor ajustado entre as partes, mormente em face da imprecisão do comprimento da tubulação a ser desobstruída, segundo as regras de experiência comum, que só se conhece quando executado o serviço.” (Acórdão 1639608, 07495731420218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. No tocante aos orçamentos realizados com outras empresas, com valores orçados a menor do que o preço apresentado pelo réu, verifica-se que foram realizados posteriormente à execução do serviço e não evidenciam as mesmas especificações do serviço executado (dimensão da tubulação, qualificação, a especialidade, a tecnologia empregada) de modo que não servem para justa comparação do serviço prestado pelo réu com o preço de mercado. Logo, ausente a demonstração de cobrança abusiva ou má-fé do fornecedor de serviços[1].
14. Ante o exposto, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de ressarcimento deduzido na inicial, é medida que se impõe.
15. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.
16. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (Acórdão 1188903, 07108358920188070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1639608, 07495731420218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)